Tribunal: STF
Processo: RE 460387
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITO DO
PREQUESTIONAMENTO SATISFEITO.
A matéria constitucional suscitada no
 recurso extraordinário foi objeto de exame pelo Tribunal a
quo.
Agravo regimental a que se nega provimento.